Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima. Vestígios. Não necessidade.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima colhidas em observância ao protocolo de polícia judiciária, máxime se coerentes com as demais provas – depoimento da mãe da vítima e filmagens das câmeras de segurança do prédio.
2 - A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal, por meio de laudo pericial, não significa que o estupro não ocorreu, se outras provas não deixam dúvidas da existência do crime.
3 – Apelação não provida.